Tribunal: TJSP
Processo: 9000011-51.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto deferida. Sentenciado resgata pena por crimes gravíssimos - Realização de exame criminológico. Possibilidade. Laudo inconclusivo – Ausência de avaliação psiquiátrica – Elementos constantes nos autos são insuficientes para atestar a possibilidade da progressão ao regime mais brando – Necessidade da avaliação do condenado por médico psiquiatra,

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto deferida. Sentenciado resgata pena por crimes gravíssimos - Realização de exame criminológico. Possibilidade. Laudo inconclusivo – Ausência de avaliação psiquiátrica – Elementos constantes nos autos são insuficientes para atestar a possibilidade da progressão ao regime mais brando – Necessidade da avaliação do condenado por médico psiquiatra, para que se possa realizar análise devida e aprofundada acerca da sua personalidade e constatar inequivocamente a capacidade do acusado de ser reintegrado à sociedade – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000011-51.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSE
PAULO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo para cassar a decisão recorrida e determinar que o
sentenciado JOSÉ PAULO DE SOUZA retorne ao regime fechado, para que
seja submetido a exame criminológico complementar (exame psiquiátrico), para
que se possa constatar inequivocamente a capacidade do acusado de ser
reintegrado à sociedade. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000011-51.2020.8.26.0590 -Voto no
2
Agravo em Execução no: 9000011-51.2020.8.26.0590
Comarca:
SÃO VICENTE
Agravante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado:
JOSÉ PAULO DE SOUZA
Voto no:
30403
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto
deferida. Sentenciado resgata pena por crimes gravíssimos -
Realização de exame criminológico. Possibilidade. Laudo
inconclusivo – Ausência de avaliação psiquiátrica

Elementos constantes nos autos são insuficientes para
atestar a possibilidade da progressão ao regime mais brando
Necessidade da avaliação do condenado por médico
psiquiatra, para que se possa realizar análise devida e
aprofundada acerca da sua personalidade e constatar
inequivocamente a capacidade do acusado de ser
reintegrado à sociedade Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Vicente que promoveu JOSÉ PAULO DE SOUZA ao
regime semiaberto. Pretende que a decisão seja anulada, determinando-
se o retorno do reeducando ao regime fechado e que seja submetido a
exame criminológico complementar, visto que o sentenciado não fora
submetido a exame psiquiátrico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000011-51.2020.8.26.0590 -Voto no
3
O recurso foi contraminutado e a r. decisão
foi mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do
agravo.
É o breve relatório.
O pleito comporta acolhimento.
O agravado cumpre pena total de 24 anos e
05 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes de roubo,
tráfico e até homicídio, com término previsto para o dia 26/03/2037.
Pleiteou progressão ao regime semiaberto, o exame criminológico foi
realizado, entretanto, sem que houvesse uma avaliação psiquiátrica do
sentenciado, o Juízo a quo deferiu o pedido em 27/02/2020 (fls. 34/37).
Contra essa decisão é que se insurge o
Representante do Parquet, ao argumento de que o sentenciado não
possui mérito para a obtenção da benesse, que deve ser aferido mediante
a submissão do cativo ao exame criminológico por equipe
multidisciplinar, composta por psiquiatra.
Apesar da constatação do preenchimento do
requisito de ordem objetiva, não se pode dizer o mesmo do mérito do
condenado.
A Lei 10.792/2003 deu nova redação ao
artigo 112 da lei de Execuções Penais, afastando a obrigatoriedade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000011-51.2020.8.26.0590 -Voto no
4
realização de exame criminológico para a concessão do benefício de
progressão de regime, contudo, ele deve ser realizado sempre que o
magistrado julgar cabível em face das circunstâncias particulares do
caso. Sendo especialmente necessário em se tratando de crime cometido
com violência ou grave ameaça, ou ainda quando o agente demonstrar
uma elevada periculosidade na execução do crime, conforme o
entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: “após o advento da Lei
10.792/03, dando nova redação ao art. 112, da LEP, deixou-se de exigir a
realização dos exames periciais, antes imprescindíveis, não importando, porém, em
qualquer vedação à sua realização sempre que o juízo da execução considere
necessário” (6a Turma, HC no 39.719/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU
05.09.2005).
E: “O mérito, por seu turno, não consiste
unicamente, na boa ou ótima conduta carcerária por um determinado período. O
sentenciado deverá comprovar e convencer o Juízo da Execução que reúne as
condições necessárias para usufruir de um regime mais favorável, o qual, pelas suas
próprias características, muito se presta a fugas e, até mesmo, para a prática de
novos delitos. (...) De outra parte, como muito bem enfatizado no julgamento do
Agravo no 90.018, da Comarca desta Capital, em que foi Relator o insigne
Desembargador ARY BELFORT, 'Claríssimo que, antes de se colocar em semi-
liberdade pessoa que tenha cometido crimes de natureza grave e ainda com longa
pena a cumprir, há de a Justiça remediar na concessão do estágio.” (TJSP, Agravo
em Execução Penal no 213.714-3/8, rel. ÂNGELO GALLUCCI).
E o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula no 439, com o seguinte enunciado: “Admite-se o exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000011-51.2020.8.26.0590 -Voto no
5
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
No caso dos autos, constata-se de um lado
que o agravado praticou delitos de especial gravidade (tráfico, roubos e
homicídio), não fazendo jus à ligeira progressão e, de outro, que as
perícias realizadas realmente não atestam a capacidade do sentenciado
de ser progredido ao regime semiaberto, de modo que razão assiste ao
Parquet quando pugna pela realização de exame criminológico
composto por psiquiatra, a fim de se avaliar de forma segura e eficaz a
condição pessoal do agravado.
É verdade que a significativa pena a
cumprir não constitui, isoladamente, óbice à progressão prisional.
Contudo, não é menos verdade que essa circunstância, aliada ao fato de
que, como bem posto pelo d. Procurador de Justiça, o agravado
ostenta falta disciplinar de natureza grave e prontuário com
histórico muito conturbado, inegavelmente, demonstram a necessidade
de maior rigor na verificação dos requisitos objetivo e subjetivo.
Isso porque é preciso ter certeza que o
sentenciado está absorvendo a terapêutica penal antes de ser inserido em
regime com menor vigilância, que possibilitará a prática de novos
delitos, colocando em risco a sociedade.
À vista disso, com o devido respeito ao
entendimento da MMa. Juíza a quo, a r. decisão não pode prevalecer, vez
que não há dos autos prova cabal que demonstre que o recorrido se
revela apto ao abrandamento do regime prisional, mostrando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000011-51.2020.8.26.0590 -Voto no
6
necessário que seja mantido em regime fechado onde poderá ser melhor
vigiado, sendo precipitado promovê-lo ao regime semiaberto.
Aliás, os laudos realizados são, de fato,
inconclusivos, eis que, conquanto apresentem alguns aspectos positivos,
não há elementos suficientes para concluir que ele está apto a tamanho
abrandamento prisional.
O temor do Representante do Ministério
Público encontra amparo no histórico prisional do sentenciado, que
cometeu crimes gravíssimos, o que impõe maior rigor na concessão de
benefícios em seu favor.
O cativo ainda amarga significativa pena a
resgatar, de modo que, forçoso convir que a inserção do sentenciado no
regime semiaberto é medida temerária, sem que seja arredada por
completo a possibilidade de reiteração criminosa.
Vale lembrar que em sede de execução vige
o princípio in dubio pro societate, e que não raras vezes somos
surpreendidos com notícia de delitos bárbaros praticados por
condenados reinseridos precoce e indevidamente na sociedade por
intermédio do regime semiaberto que pode vir a ser o caso do cativo
que, repise-se, não deu mostras de poder retornar ao convívio social sem
colocar em risco a sociedade.
Portanto, deve o agravado retornar ao
regime fechado e deverá ser realizado exame criminológico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000011-51.2020.8.26.0590 -Voto no
7
complementar (exame psiquiátrico), para que se possa constatar com
absoluta certeza a capacidade do acusado de ser reintegrado à sociedade.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo para cassar a decisão recorrida e determinar
que o sentenciado JOSÉ PAULO DE SOUZA retorne ao regime
fechado, para que seja submetido a exame criminológico complementar
(exame psiquiátrico), para que se possa constatar inequivocamente a
capacidade do acusado de ser reintegrado à sociedade.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator